Tribunal: TJDFT
Processo: 0729363-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO no 0729363-19.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MRCF AUTO LOCADORA E SERVIÇOS LTDA AGRAVADO: ANDERSON DE OLIVEIRA COELHO DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MRCF AUTO LOCADORA E SERVIÇOS LTDA, em desfavor de ANDERSON DE OLIVEIRA COELHO, cujo escopo é a reforma da decisão de ID 157682414 proferida nos autos da Execução no 0021209-02.2013.8.07.0001 pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Nos termos do artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil - CPC, intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília,9 de agosto de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator